Tribunal: TJMT
Processo: 1020330-23.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020330-23.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS LEITE ALMENDRA - CPF: 019.444.425-29 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (EMBARGANTE), MONTE ALEGRE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 26.800.406/0001-42 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE COMERCIO E INDUSTRIA DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.961.253/0001-10 (EMBARGADO), MONTE ALEGRE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 23.912.708/0001-14 (EMBARGADO), LEONARDO DE MORAIS CARVALHO - CPF: 968.201.011-04 (EMBARGADO), RICARDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 667.697.871-72 (EMBARGADO), ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO - CPF: 459.245.891-53 (EMBARGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), TIAGO ANGELO DE LIMA - CPF: 352.341.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 93 DO REGIMENTO INTERNO DO TJMT - RECURSO REJEITADO.

Não haverá sustentação oral nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1020330-23.2020.8.11.0000 aviado contra acórdão em outros embargos de declaração na “RECUPERAÇÃO JUDICIAL” de n. 0008807-53.2019.8.11.0004 onde litiga com J. V. ARROTEIA - ME perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 89617978 o colegiado por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 90779998 que após a prolação do acórdão de ID 82913488, o Rabobank opôs embargos de declaração de ID 84322989, em 23.4.2021. Ato contínuo, os embargos de declaração foram incluídos em pauta de julgamento pelo Plenário Virtual de 31.5.2021 a 4.6.2021, em relação ao qual o Rabobank foi intimado em 19.5.2021 (ID nº 87430452). Dessa forma, com fulcro na Portaria 298/2020-PRES deste Egrégio Tribunal, o Embargante manifestou sua oposição ao julgamento virtual do recurso, pleiteando a sua inclusão em pauta de sessão de julgamento presencial ou por videoconferência (ID 88440452).

Informa que, contudo, a referida petição não foi apreciada por esta C. Câmara, a qual procedeu ao julgamento dos embargos de declaração, com prolação do acórdão de ID 89617978 em sessão de julgamento de Plenário Virtual.

Sustenta que a intimação de publicação de pauta de ID 87430452, o início da Sessão Virtual foi designado para 31.5.2021, às 8h30min Atentando-se ao prazo previsto no § 2º do art. 4º da Portaria 298/2020-PRES, o Rabobank protocolou seu pedido de julgamento telepresencial em 26.5.2021, isto é, 111 horas antes do início do Plenário Virtual. Dessa forma, conclui-se que o Rabobank cumpriu com todos os requisitos dispostos na Portaria, quais sejam: (i) protocolou petição requerendo o julgamento telepresencial (ID 88440452); (ii) por meio de advogado com procuração nos autos (ID 59292973); e (iii) antes das 48 horas antecedentes ao início do Plenário Virtual

Por fim, aduz que era de rigor a retirada dos Embargos de Declaração do Plenário Virtual com a inclusão na Sessão por Videoconferência seguinte, o que não ocorreu, prejudicando o pleno exercício do direito de defesa do Embargante

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada.

O julgamento virtual do recurso encontra justificativa na necessidade de se promover a razoável duração do processo, pois o trabalho presencial na Justiça foi suspenso por determinação do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº 313/2020).

Demais disso, conforme a jurisprudência, inclusive a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a nulidade pela simples falta de sustentação oral precisa vir estribada em demonstração de efeito prejuízo concreto, o que não se conseguiu demonstrar aqui.

Ademais, não é permitido ao nobre advogado apresentar sustentação oral em sede de embargos declaratórios, sendo também verificado que os mesmos não necessitam de pauta, devendo ser julgado pelo Relator na primeira sessão subsequente.

Neste sentido, tem se manifestado a jurisprudência:

“Há possibilidade de intimação das partes quando da inclusão do feito em pauta, para que se possa realizar sustentação oral, mediante requerimento. Isso porque o Regimento Interno não possui regra restritiva quanto à impossibilidade de sustentação oral em agravo interno de apelação. Diferente seria o caso de agravo interno em agravo de instrumento ou embargos de declaração, pois há vedação expressa nesse sentido (art. 134, § 2º). Recurso Desprovido” (TJES, Agravo Interno - (Arts 557/527, II CPC) Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 24089011506, Relator Desembargador Maurílio Almeida de Abreu, publicado no Diário de Justiça do dia 28/10/2009).

E mais:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1. Não haverá sustentação oral nos embargos de declaração (artigo 134, § 2º, RITJES). 2. A ementa não integra a decisão colegiada, prevalecendo o conteúdo do relatório e do voto de julgamento. 3. Ordem denegada.” (TJ-ES - Habeas Corpus HC 00024593020108080000 - Data de publicação: 08/10/2010).

Por fim, e não menos importante, consta expressa vedação a sustentação oral em sede de embargos de declaração conforme Regimento Interno deste Tribunal em seu art. 93.

Portanto, constata-se que o voto encontra-se perfeitamente adequado, justamente por isso, o seu objetivo é única e exclusivamente sanar omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições, o que foi realizado.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021